Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711236-29.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: OLINTO ERLANDES SILVA MAGALHAES, IVOLNEI ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O O acórdão de ID. 24155960 está em conformidade com a tese firmada no IRDR no 20 (0740629-08.2020.8.07.0000), que dispõe: “Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.” Tal paradigma da jurisprudência vinculante afasta a competência das varas de Falência e Recuperação Judicial, remetendo às Varas Cíveis, que podem ser da justiça tradicional ou dos juizados especiais conforme a complexidade definida pelo legislador. A questão discutida na vertente não oferece complexidade procedimental incompatível com a Lei n. 9.099/1995, nem tem valor que supere o valor de alçada definido no art. 3o. da referida Lei, nem há complexidade probatória, na medida em que o deslinde da causa demanda a realização de meros cálculos aritméticos. Assim, não há fundamento para afastar a competência dos Juizados Especiais. A decisão colegiada, portanto, está conforme o disposto no IRDR n. 20, de modo que não é caso de exercer o juízo de retratação previsto no art. 985, inciso I, c/c art. 1040, inciso II, do CPC. Promova, a secretaria, a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Retorne-se o processo à Presidência da Turma para o exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J